Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-42.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000144-42.2020.8.05.0155

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI

APELADO: OTELINO JOSE SANTOS

Advogado(s):GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenar à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como rejeitar impugnação à gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve comprovação da regular contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se são devidos a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais; (iii) subsidiariamente, verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos consectários legais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da teoria do risco do empreendimento.
4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tendo apresentado contrato com vícios formais relevantes, consistente apenas em impressão digital, sem observância das formalidades legais exigidas para validade, especialmente em se tratando de pessoa idosa.
5. Há inconsistências documentais que fragilizam a alegada contratação, notadamente a coincidência de assinaturas em documentos diversos e a divergência entre o valor supostamente contratado e o efetivamente transferido, evidenciando a inexistência de manifestação válida de vontade.
6. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.
7. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, enseja dano moral in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.
8. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação válida da contratação de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço bancário e enseja a declaração de inexistência do débito.
2. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, e configuram dano moral presumido.
3. A indenização por dano moral deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantida quando adequada ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000268-22.2020.8.05.0156, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 30/09/2025; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000144-42.2020.8.05.0155
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como apelado
OTELINO JOSE SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora